Tribunal: TJDFT
Processo: 0034663-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0034663-15.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONICE MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA, EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: DIONICE MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA, EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Dionice Martins Pereira de Oliveira e Edson Pereira de Oliveira e por Tao Empreendimentos Imobiliários S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A ação foi proposta em 2014. Determinei a suspensão do processo para aguardar o julgamento dos Temas Repetitivos n. 938 e 939 do Superior Tribunal de Justiça e do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 6 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 9354350, 9354371 e 69877005). O Tema Repetitivo n. 938 do Superior Tribunal de Justiça declarou a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária. Contudo, é necessário informar o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem. O Tema Repetitivo n. 939 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a legitimidade passiva da incorporadora para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária nas demandas em que alega-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 6 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixou a tese de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária. O Superior Tribunal de Justiça firmou outras teses a respeito dos contratos de imóveis ao longo desse período, como os Temas Repetitivos n. 970, 971 e 996, por exemplo. O Tema Repetitivo n. 996 do Superior Tribunal de Justiça fixou quatro (4) teses relativas aos contratos de compra de imóvel na planta no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. O Tema Repetitivo n. 970 do Superior Tribunal de Justiça definiu que a cláusula penal moratória não pode ser acumulada com lucros cessantes quando há atraso na entrega de um imóvel em construção. O Tema Repetitivo n. 971 do Superior Tribunal de Justiça permitiu a inversão da cláusula penal em contratos de compra e venda de imóveis quando a construtora não cumpre o prazo de entrega do imóvel. Intimem-se Dionice Martins Pereira de Oliveira, Edson Pereira de Oliveira e Tao Empreendimentos Imobiliários S.A. para manifestarem-se sobre a aplicação das teses ao caso sob julgamento ou efetuarem a distinção com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de quinze (15) dias. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator